Tribunal: TJSP
Processo: 2249407-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Pessoa jurídica - Pedido de substituição processual com a inclusão dos sócios da executada no polo passivo da ação – Decisão que remeteu o credor ao peticionamento de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Inconformismo - Empresa extinta – Aplicação do art. 110 do CPC, por analogia - Sucessão processual -

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Pessoa jurídica - Pedido de substituição processual com a inclusão dos sócios da executada no polo passivo da ação – Decisão que remeteu o credor ao peticionamento de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Inconformismo - Empresa extinta – Aplicação do art. 110 do CPC, por analogia - Sucessão processual - Possibilidade de inclusão dos sócios no polo passivo da ação, independentemente da instauração de incidente - Responsabilidade prevista no artigo 1.080 do CC – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2249407-59.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante BANCO BRADESCO S/A, é
agravado N&Z COMERCIO DE ESQUADRIAS E MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43072
AGRV. No: 2249407-59.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL N. SRA. DO Ó 1a VC
AGTE.: BANCO BRADESCO S/A
AGDO.:
N&Z
COMERCIO
DE
ESQUADRIAS
E
MATERIAIS
DE
CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução
de
título
extrajudicial

Pessoa
jurídica
-
Pedido
de
substituição processual com a inclusão dos sócios da
executada no polo passivo da ação
Decisão que
remeteu o credor ao peticionamento de Incidente de
Desconsideração
da
Personalidade
Jurídica

Inconformismo - Empresa extinta
Aplicação do art.
110 do CPC, por analogia - Sucessão processual -
Possibilidade de inclusão dos sócios no polo passivo
da
ação,
independentemente
da
instauração
de
incidente - Responsabilidade prevista no artigo 1.080
do CC Decisão reformada Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão
copiada a fls. 26, proferida pela MM.a Juíza de Direito
Cláudia
Barrichello,
que
ao
analisar
pedido
de
substituição processual com a inclusão dos sócios da
executada no polo passivo da ação, determinou que o
exequente
procedesse
ao
peticionamento
eletrônico
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e a
juntada de documentos necessários.
Sustenta o agravante, em síntese, que a
empresa executada foi encerrada em 27/09/2019, logo após o
ajuizamento da execução. Aduz que a determinação de
instauração do incidente é inócua, tendo em vista que não
se pode desconsiderar uma empresa que não mais existe.
Alega de rigor a aplicação, por analogia, do art. 110 do
Código Civil ao caso em tela. Invoca, ainda, o artigo 51
do mesmo ordenamento, afirmando que a executada encerrou
suas atividades de forma irregular, não sendo necessária a
instauração
do
incidente
determinado.
Pleiteia
o
provimento do recurso a fim de que seja determinada a
substituição processual, com a devida inclusão das sócias
no polo passivo da execução.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 09/10).
Denegado o efeito suspensivo (fls. 29), não
foi apresentada contraminuta (fls. 32).
É O RELATÓRIO.
O recurso, respeitada a convicção do MM.
Juízo “a quo”, merece provimento.
No caso, independentemente da instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é
possível o redirecionamento da execução, diante da clara
sucessão dos sócios no dever de cumprir a obrigação da
empresa extinta.
Observa-se
claramente
dos
documentos
reproduzidos a fls. 11 e fls. 12/13 que a pessoa jurídica
foi “dissolvida” e a “extinção p/ enc. Liq. voluntária”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como se sabe, a extinção da personalidade
jurídica, ainda que por comum acordo, equivale a morte da
pessoa natural, de modo que se revela perfeitamente
aplicável o instituto da sucessão processual previsto no
artigo 110 do CPC, por analogia.
Ademais, o encerramento da empresa executada
sem
o
pagamento
das
dívidas
existentes
constitui
deliberação infringente do contrato e da própria lei.
Imputa-se, portanto, a responsabilidade aos
sócios, à luz do artigo 1.080 do Código Civil: “As
deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam
ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as
aprovaram”.
A propósito, confira-se a jurisprudência
deste Egrégio Tribunal:
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que entendeu ser necessária a instauração de incidente
próprio para a busca do reconhecimento da
sucessão
empresarial.
Inconformismo.
Legislação que é expressiva no sentido de
reconhecer a possibilidade de se inserir os
sócios
na
condição
de
substitutos
processuais. Inteligência do artigo 779, I,
do CPC/2015. Requerimento correto para a
substituição processual da executada pelos
sócios. Encerramento da sociedade que ficou
sem capacidade postulatória e de representação, com a dívida pendente. Providência possível, eis que a
responsabilidade deles se dá em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suas
solidariedades
pelos
ilícitos
de
gestão. Ou seja, inserção como substituto
processual,
prosseguindo
a
execução.
Aplicação do artigo 51 do Código Civil.
Executada que não mais se encontra ativa ao
exercício de sua atividade, resta a quem
titular
de
quotas,
no
plano
pessoal,
responder por substituição em juízo. Decisão
reformada, para que os sócios indicados
sejam citados para vir compor o polo passivo
da execução, com a reserva de suas defesas
de direito. Agravo provido.” (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2226140-58.2020.8.26.0000;
Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador:
23a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/10/2020; Data de Registro:
15/10/2020).
“Agravo de instrumento execução de título
extrajudicial
pretensão da credora de
reconhecimento da ocorrência de sucessão
empresarial, com a inclusão dos sócios da
devedora no polo passivo da lide cabimento
- ocorrendo a extinção da pessoa jurídica,
deve o polo passivo ser regularizado com a
inclusão dos sócios sucessores - Aplicação
do art. 110 do CPC
decisão reformada -
recurso
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2173156-34.2019.8.26.0000;
Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador:
37a Câmara de Direito Privado; Foro Central

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/09/2019; Data de Registro: 20/09/2019)
"EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Pedido
para manutenção da devedora principal no
polo passivo da demanda
Hipótese em que
ficou demonstrada que a empresa se encontra
encerrada desde 2015
Sucessão empresarial

Desnecessidade
de
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica -
Prosseguimento do feito apenas em nome dos
avalistas e sócios responsáveis pelo passivo
da devedora dissolvida Recurso improvido."
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2274450-66.2018.8.26.0000; Relator (a): J.
B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru -
4a.
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
21/03/2019; Data de Registro: 21/03/2019)
Assim, com a extinção da pessoa jurídica e
consequente perda de sua capacidade processual, devem os
sócios responder pela dívida, deferindo-se a pretendida
sucessão processual.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
para o fim acima especificado.
IRINEU FAVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33260
Agravo de Instrumento no 2249407-59.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: N&Z COMERCIO DE ESQUADRIAS E MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP
DECLARAÇÃO DE VOTO No 33260
Acompanho o resultado proposto pelo E. Relator e ouso acrescer as
seguintes ponderações.
No caso, restou comprovado às fls. 11/13 que houve a extinção da
Pessoa Jurídica agravada durante o trâmite da presente execução.
Consta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (fl. 11) a informação
“BAIXADA”, com data da situação “27/09/2019” e o motivo da situação cadastral
“EXTINÇÃO P/ENC LIQ VOLUNTÁRIA”. Às fls. 12/13 consta junto à JUCESP que a
empresa foi dissolvida.
Assim, descabe a instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, pois, uma vez extinta a pessoa jurídica, com a baixa de sua
inscrição nos órgãos competentes, cessa sua personalidade. Trata-se de hipótese de
sucessão processual, em que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa
natural, aplicando-se ao caso o artigo 110, do Código de Processo Civil. Nesse sentido é
o entendimento do C. STJ:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA
SOCIEDADE
LIMITADA.
1.
DISTRATO
DA
PESSOA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JURÍDICA.
EQUIPARAÇÃO
À
MORTE
DA
PESSOA
NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO
ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME
TIPO
SOCIETÁRIO.
2.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
FORMA
INADEQUADA.
PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por
meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os
sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de
titularidade de sociedade extinta pelo distrato.
2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa
natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015),
atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos
próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade
pessoal dos sócios.
3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o
capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal
pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento
da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência
de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus
sócios.
4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a
sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de
controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055
do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção
de empresas no curso de processo judicial.
5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via
cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da
qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os
casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica.
6. Recurso especial provido. (REsp 1784032/SP, Terceira Turma, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04.04.2019) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
IRINEU JORGE FAVA
1376B58E
7
9
Declarações de
Votos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
13D6F102
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2249407-59.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.